Tribunal: TJES
Processo: 0005021-90.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005021-90.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEGO GARCIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DE POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto por Diego Garcia contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que o condenou à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, substituída por restritivas de direitos, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), além de 166 dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para o art. 28 da mesma lei.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
(i) Saber se há provas suficientes para sustentar a condenação por tráfico de drogas;
(ii) Verificar a possibilidade de desclassificação da conduta para o crime de posse de droga para consumo pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade está demonstrada pelo auto de apreensão, laudo de constatação e laudo toxicológico.

A autoria encontra respaldo nas declarações policiais colhidas na fase inquisitorial, reforçadas pela apreensão de nove papelotes de cocaína no local onde o réu foi visto agachado, além da quantia de R$ 300,00 em espécie.

A alegação de que o policial não se recordava dos fatos em juízo não descaracteriza a coerência das demais provas coligidas.

A jurisprudência reconhece a validade da palavra dos agentes públicos, quando em harmonia com o restante do conjunto probatório.

A condição de usuário, por si só, não impede o reconhecimento do tráfico de drogas, sobretudo quando evidenciado o fim mercantil da substância apreendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra dos policiais militares é prova idônea para embasar condenação por tráfico de drogas, quando corroborada por outros elementos dos autos.

A condição de usuário não afasta, por si só, a configuração do tráfico, podendo ambas as figuras coexistirem.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, e 33, caput; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação nº 50090040051, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, 2ª Câmara Criminal, j. 28.03.2018, pub. 04.04.2018.
STJ, AgRg no HC 765.878/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 21.09.2022.
STJ, AgRg no AREsp 1.152.007/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 01.12.2017.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0005021-90.2021.8.08.0011

APELANTE:
DIEGO GARCIA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme o relatado trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Diego Garcia, visando à reforma da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, constante no Id. 11384220, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pena esta que foi substituída por duas restritivas de direitos, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Em suas razões recursais, apresentadas no Id. 13123067, a defesa técnica sustenta, em síntese, a absolvição do apelante, ao argumento de que não há provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas, especialmente porque o policial militar ouvido em juízo não se recordou dos fatos, o que comprometeria a comprovação da posse do entorpecente apreendido, encontrado nas imediações de onde o acusado se encontrava, e não em sua posse direta.

Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, por uso de entorpecente para consumo próprio, sob o argumento de que o próprio apelante confessou ser usuário de cocaína, inexistindo elementos suficientes para caracterizar a mercancia.

O Ministério Público, em contrarrazões (Id. 13384359), manifestou-se pelo desprovimento integral do recurso, sustentando a correção da sentença condenatória diante do conjunto probatório produzido.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça ID 13726001, opinando nesse mesmo sentido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo a análise do mérito.

Consta da denúncia que, no dia 21 de maio de 2021, por volta das 23h20min, na Rua Abelardo Machado, próximo ao Play City, bairro Valão, Cachoeiro de Itapemerim/ES, o Denunciado foi flagrado guardando a droga vulgarmente conhecida como "cocaína", com o fim de comercializá-la, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme o Auto de Apreensão de fl. 17 e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 21.

Depreende-se da exordial acusatória que, no dia dos fatos, durante patrulhamento tático motorizado no bairro Valão, Cachoeiro de Itapemerim/ES, policiais militares avistaram um indivíduo que estava agachado ao lado da parede de um galpão, de modo que em seguida se levantou e entregou algo para o condutor do veículo que se encontrava estacionado na via, que logo deixou o local.

Consta também que, diante da situação suspeita, a guarnição se aproximou e realizou a abordagem do indivíduo, posteriormente identificado como sendo o ora Denunciado. Implementada busca pessoal, foi localizada a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) em espécie.

Em ato contínuo, foram implementadas buscas nas proximidades do local da abordagem, precisamente onde o Denunciado se encontrava agachado, oportunidade em que a guarnição logrou êxito em encontrar 09 (nove) papelotes de "cocaína".

Pois bem.

1-
DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA

A defesa técnica requer, inicialmente, a absolvição do apelante, sustentando a insuficiência de elementos probatórios que comprovem a prática do crime de tráfico de drogas, argumentando que o policial militar ouvido em audiência não se recordou dos fatos, o que geraria dúvida razoável quanto à posse da droga.

Todavia, da percuciente análise dos autos, constata-se que a irresignação verberada não merece prosperar. Os elementos de convicção colhidos na instrução processual são robustos para respaldar a acusação lançada na denúncia e, por conseguinte, a r. sentença condenatória.

A materialidade do crime encontra-se devidamente comprovada por meio do Termo Circunstanciado nº 045026024.21.05.0019.50.041, corroborado pelo Boletim Unificado nº 45026024 (fls. 14/15), o Auto de Apreensão (fl. 17 e verso), o Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente (fl. 21 e verso), e o Laudo de Exame Químico anexado à fl. 36. Este último atestou a apreensão de 09 (nove) unidades de material em pó, de cor bege, envoltas individualmente por plástico, com massa total de 8,3 gramas, positivo para "cocaína".

No que se refere à autoria, as declarações prestadas pelo Policial Militar Roberto Cardoso Pereira perante a autoridade policial são elucidativas, afirmando que, em patrulhamento, visualizou o indivíduo (posteriormente identificado como Diego Garcia) agachado próximo a um galpão, e que este entregou algo a um veículo que se evadiu do local.

Após a abordagem foram localizados R$ 300,00 (trezentos reais) em espécie, e, no local exato onde Diego estava agachado, foram encontrados 09 (nove) papelotes de "cocaína". Embora a referida testemunha não tenha se recordado dos fatos com riqueza de detalhes em juízo, o que se justifica pelo lapso temporal transcorrido, confirmou que o local é amplamente conhecido pelo intenso tráfico de drogas.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a palavra dos policiais que realizaram a prisão em flagrante é meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos e colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada.

Nesse sentido, vale ressaltar a jurisprudência deste Tribunal de Justiça são uníssonas quanto ao valor probante da palavra firme e coerente dos Policiais Militares, que realizaram a prisão em flagrante, no sentido de se prestar à comprovação dos fatos narrados na denúncia, sempre que isenta de qualquer suspeita fundada e em harmonia com o conjunto probatório constante nos autos. (TJES, Classe: Apelação, 50090040051, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 028/03/2018, Data de Publicação no Diário: 04/04/2018), bem como do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ, HC 404.514/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe: 12/03/2018).

Cito também entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...) Segundo entendimento reiterado desta Corte os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade. (STJ – AgRg no AREsp 1152007/TO – Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª Turma, julgado em 23/11/2017, DJe 01/12/2017)

Assim, os elementos de convicção coligidos corroboram de forma suficiente a autoria e a materialidade delitivas, necessários para a tipificação do delito previsto no art. 33, da Lei n.º 11.343/06, não havendo motivos para o acolhimento da tese absolutória pretendida pela defesa.

2- DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ARTIGO 28 DA LEI N.º 11.343/06

A douta defesa técnica do apelante pretende, de forma subsidiária, a desclassificação da conduta para a de posse de substância entorpecente para consumo próprio, nos termos do art. 28 da Lei n.º 11.343/06.

Todavia, o conteúdo probatório não deixa dúvida de que os entorpecentes apreendidos com o apelante eram destinados ao comércio, seja em razão da quantidade e das circunstâncias da apreensão, enquadrando-se, portanto, na conduta ilícita disposta no artigo 33, da Lei n.º 11.343/06. O próprio artigo 28, § 2º, da Lei n.º 11.343/06, corrobora a importância de se verificar as circunstâncias do caso concreto para o enquadramento típico.

Ademais, ainda que o apelante seja usuário, a figura do traficante de drogas e a do usuário de entorpecentes podem coexistir na mesma pessoa, motivo pelo qual a confissão no uso de entorpecentes não é capaz de, por si só, afastar a condenação pelo art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Mesmo que o acusado seja usuário, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício.

Desse modo, quando o legislador deixa de delimitar a quantidade de droga para que seja considerado o tráfico de entorpecentes, fica a cargo do Poder Judiciário, a cada caso, definir e estipular se a quantidade de droga apreendida é capaz de demonstrar a consumação do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Além da quantidade da droga, deve ser analisada a sua forma de acondicionamento, bem como todas as circunstâncias de apreensão do entorpecente e da abordagem dos acusados.

Eis a jurisprudência:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA MERO USUÁRIO. INADMISSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS. RECURSO DESPROVIDO.1. No caso, o Tribunal de origem destacou que está plenamente configurado o delito de tráfico de narcóticos, não só em face da natureza, da quantidade do entorpecente apreendido (8,85g de cocaína) e da forma como foi encontrado, além da balança de precisão e das embalagens para embalar drogas, que estavam em sua residência, mas também das circunstâncias em que foi feita a apreensão. Logo, a alteração desse entendimento para desclassificar a condenação de tráfico de drogas para a de mero usuário demanda o reexame de provas, providência incompatível com a via do habeas corpus.2. Agravo regimental não provido. (STJ, AGRG NO HC 765878 / SP/202202650620, Relator(a): MIN. RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 2022-09-13, t5 - 5a turma, Data de Publicação: 2022-09-21)

Desta feita, não há que se falar em absolvição ou desclassificação do delito imputado ao Apelante em razão de todo o conteúdo probatório colhido no desenrolar da instrução processual, devendo a r. Sentença permanecer irretocável.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de Apelação, para no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.